Tribunal: TCU
Processo: 030.230/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em auditoria que teve por objeto verificar a legalidade dos compromissos assumidos pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) em relação ao Plano de Benefícios Portus 1 (PBP1), gerido pela entidade fechada de previdência complementar Portus Instituto de Seguridade Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relatório de auditoria em que, nesta fase processual, é apreciado pedido de reexame contra o Acórdão 599/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir o pedido de ingresso nos autos, como parte interessada, formulado pela Portus Instituto de Seguridade Social "Sob Intervenção" (Portus); 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) contra o Acórdão 599/2022-TCU-Plenário , para, no mérito, dar-lhe provimento, de maneira a tornar insubsistente o referido acórdão; 9.3. considerar, com fundamento no art. 16, inciso V, do Regimento Interno do TCU, superado o entendimento firmado no Acórdão 169/2005-TCU-Plenário de que o beneficiário não é considerado segurado, para fins do disposto no art. 202, § 3o, da Constituição Federal; 9.4. firmar entendimento de que a paridade contributiva prevista no art. 202, § 3o, da Constituição Federal e no art. 6o, § 1o, da Lei Complementar 108/2001 contempla participantes e assistidos, incluídos os beneficiários; 9.5. dar ciência desta deliberação à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ao Ministério da Previdência Social, ao Ministério dos Transportes, à Controladoria-Geral da União (CGU), à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), ao Portus Instituto de Seguridade Social e à Companhia das Docas do Estado da Bahia.